Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-34.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. EXAME DE CORPO DE DELITO SUPRIDO POR OUTROS MEIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu a penas privativas de liberdade pela prática, em contexto de violência doméstica, de dois crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal), dois crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e um crime de violação de domicílio (art. 150, § 1o, do Código Penal), todos na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006. O réu alega insuficiência de provas e requer absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando que os depoimentos das vítimas não foram corroborados por laudo pericial ou outros meios de prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões centrais: (i) se os depoimentos das vítimas, aliados aos elementos de prova disponíveis, são suficientes para fundamentar a condenação pelos crimes de lesão corporal, ameaça e violação de domicílio; e (ii) se a ausência de laudo de exame de corpo de delito compromete a materialidade dos crimes de lesão corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Suficiência de provas: A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica, nos quais, por sua natureza, os atos ilícitos geralmente ocorrem sem a presença de testemunhas. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento da vítima, quando coerente e corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação, sem que isso configure afronta ao princípio da presunção de inocência. No presente caso, os relatos das vítimas foram consistentes, detalhados e corroborados por outros meios probatórios, como fotografias, atestados médicos e depoimentos indiretos, sendo, portanto, suficientes para embasar a condenação.
Exame de corpo de delito: Nos termos do art. 158 do CPP, o exame de corpo de delito é indispensável para crimes que deixam vestígios. Contudo, a jurisprudência admite que a ausência de laudo pericial pode ser suprida por outros meios de prova idôneos, como prontuários médicos, atestados subscritos por profissionais de saúde, fotografias e depoimentos das vítimas e testemunhas. No caso em tela, a materialidade das lesões corporais foi devidamente comprovada por outros elementos de prova, afastando a alegação de nulidade por falta do laudo pericial.
Crime de ameaça: O delito de ameaça é crime formal, que se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, independentemente da intenção do agente ou da concretização do resultado. A prova dos autos evidencia que as ameaças foram suficientes para gerar temor nas vítimas, configurando o delito previsto no art. 147 do Código Penal.
Violação de domicílio: O crime de violação de domicílio é de mera conduta e se consuma com a invasão ou permanência em espaço residencial alheio sem consentimento. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas pelos depoimentos das vítimas, reforçando a validade da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância e é suficiente para fundamentar a condenação.
A ausência de exame de corpo de delito não compromete a materialidade dos crimes de lesão corporal quando suprida por outros meios de prova idôneos, como atestados médicos, fotografias e depoimentos.
O crime de ameaça é formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, independentemente da concretização do resultado.
O crime de violação de domicílio é de mera conduta, sendo suficiente a comprovação da invasão ou permanência não autorizada em espaço residencial.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, § 13; 147; 150, § 1o; CPP, art. 158; Lei n.o 11.340/2006, arts. 5o e 7o.